Tribunal: TJDFT
Processo: 0709770-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO EXCLUSIVAMENTE MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral decorrente de condutas do requerido para com a recorrida, que era síndica do condomínio em que reside o recorrente. A sentença condenou o recorrente a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral. Expõe a parte recorrente (ID 56031759) que a sentença lastreou-se em testemunho de funcionários do condomínio administrado pela autora, ora recorrida, e que há risco na veracidade das informações por eles trazidas. Argumenta que “era combativo na defesa dos interesses dos condôminos, uma vez que a insatisfação dos moradores com a gestão do prédio é inegável e generalizada”. Alega que as críticas proferidas possuem relação com o cargo exercido pela síndica e não relativos à pessoa, portanto, incabível falar em lesão a direito subjetivo. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado, sob argumento de não ter condições de arcar com a condenação.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56088645). Contrarrazões apresentadas (ID 56031767).
III – O artigo 5o, inciso X, da Constituição estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O artigo 186, do Código Civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
IV – Na hipótese, restou comprovado que o recorrente ofendeu a honra subjetiva da recorrida proferindo ofensas verbais por diversas vezes e algumas delas na presença de terceiros. Os documentos de IDs 56031434 (vídeo), 56031435 (vídeo), boletim de ocorrência (ID 56031449) e as provas produzidas em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 56031739) corroboram com as alegações da autora de que foi agredida em sua honra por menções, por exemplo, “velha”, “incompetente” e “inútil”.
V – Lado outro, não há comprovação de que houvesse reciprocidade da conduta ofensiva por parte da recorrida.
VI – Insta destacar que a alegação do recorrente no que diz respeito às ofensas terem relação ao cargo de síndica e que, na verdade, tratou-se de críticas à gestão da autora não restou comprovada, pois do contexto fático-comprobatório é claro que as ofensas são relacionadas à pessoa investida no cargo de síndica com a pretensão clara de ofendê-la.
VII – Cumpre mencionar que a honra subjetiva é o sentimento da pessoa em relação a si mesma e em relação à visão da sociedade para com ela, seja pela boa ou má fama, nome, características físicas, caráter, postura e sociabilidade. No caso, é compreensível a situação vivenciada pela recorrida quando teve que suportar as ofensas de baixo calão, inclusive na presença de outros condôminos. É possível concluir a lesão a direito da personalidade – nome, imagem, direito de locomoção, perturbação da qualidade de vida a partir das ofensas comprovadas.
VIII – O artigo 186 do Código Civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
IX – Destarte, comprovado o fato (proferidas as ofensas), o dano (a lesão à honra subjetiva) e o nexo de causalidade (a lesão à honra decorreu das ofensas), resta evidente o dever de indenizar. Portanto, mantenho a sentença no que se refere ao dever de indenizar.
X – No que tange ao quantum indenizatório, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, vedando-se o enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, o valor fixado na origem é proporcional e razoável com as especificidades do caso concreto, bem como os valores fixados em casos semelhantes. Assim, mantenho o valor determinado na sentença recorrida.
XI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
XII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.